Tribunal: STF
Processo: ARE 997235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Impenhorabilidade do bem de família. Matéria preclusa. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.